Tribunal: TJMT
Processo: 1003602-89.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003602-89.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 044.048.481-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), KAIME COSTA FONSECA - CPF: 868.393.571-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEGTA BATISTA DA SILVA - CPF: 054.825.521-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–

ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO EM RETRATAR A AGRESSÃO FÍSICA PERPETRADA CONTRA A COMPANHEIRA
–
ANIMUS LAEDENDI
EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.

PLEITO DE
AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – PARCIAL PERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL – DANO MORAL
IN RE IPSA
– TEMA REPETITIVO 983 DO STJ – VALOR REDUZIDO EM
ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ciente que o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção do réu agredir fisicamente sua companheira, ao passo que a versão defensiva se vê isolada, é medida de rigor a manutenção do édito condenatório.

2.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FLÁVIO OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FLÁVIO OLIVEIRA DE SOUSA
contra a r. sentença encontradiça no ID 96414595, proferida oralmente pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.o
1003602-89.2020.8.11.0004
, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §9o, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação aos danos causados pela infração.

Irresignada com o r. provimento jurisdicional monocrático, a defesa apresentou razões recursais, vistas no ID 96414605, pugnando pela
absolvição
do apelante sob o viés da
insuficiência probatória
,
ao que agrega o pleito subsidiário de
exclusão ou redução
do valor fixado a título de reparação dos danos causados pela infração
.

Contrarrazoando o apelo no ID 96414609, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e reclama a manutenção do r.
decisum
impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 97952471, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço se faz
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
FLÁVIO OLIVEIRA DE SOUSA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o ora apelante e a vítima
Wegta Batista da Silva

conviveram maritalmente por aproximadamente 02 (dois) anos.

Nesse contexto, a exordial acusatória narra que no dia
28 de junho de 2019
, por volta de 21h00min, na Avenida Universitária, s/n.o, próximo ao Bar Menino de Jesus, Setor João Rocha, no município de Pontal do Araguaia/MT, termo judiciário da Comarca de Barra do Garças/MT, o acusado
F
LÁVIO OLIVEIRA DE SOUSA
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física

de sua convivente
Wegta Batista da Silva
, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesões juntado anexado no ID 96414577 - Pág. 13/15.

Restou apurado que acusado e vítima estavam na residência do casal quando iniciaram discussão. Ato contínuo, no momento em que o réu deixa o imóvel, a vítima o interpelou, solicitando que deixasse dinheiro para comprar alimentos.

Diante da negativa do acusado, a vítima insistiu em seu pedido, ocasião em que
FLÁVIO
apossou-se de um pedaço de pau e desferiu um golpe no braço da ofendida, bem como lançou várias pedras contra ela, causando-lhe escoriações no pé direito, braço direito e na região posterior do antebraço esquerdo.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Do pleito absolutório:

O principal estandarte defensivo se funda no questionamento acerca da dinâmica do fato apurado, uma vez que haveria fundada dúvida quanto à forma como as supostas agressões ocorreram, já que a narrativa do apelante se perfaz sob a ótica da existência de lesões recíprocas, com fito absolutório.

Todavia, c
ompulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade

quanto a
autoria

do crime tipificado no art. 129, §9o, do Código Penal encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do boletim de ocorrência visto no ID 96414577 - Pág. 31/33,
da decisão concedendo medidas protetivas de urgência anexada no ID 96414577 - Pág. 54/58
,
do laudo de exame de corpo de delito e do respectivo mapa topográfico para localização de lesões visto no ID 96414577 - Pág. 13/15
, e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Nesse diapasão, o referido mapa topográfico comprova que a vítima apresentava
“escoriação no dorso do pé esquerdo, com cerca de 1,0 cm e formato linear; escoriação linear na região do braço direito, com cerca de 4,0 cm de extensão; escoriação na região posterior do antebraço esquerdo, com cerca de 2,0 cm de extensão e formato linear” sic
ID 96414577 - Pág. 13.

Somadas ao laudo pericial, tem-se ainda as declarações prestadas pela ofendida
Wegta Batista da Silva

confirmando, em ambas as oportunidades em que foi ouvida (ID 96414577 - Pág. 6/7 e ID 96414596), ter sido agredida fisicamente por
FLÁVIO OLIVEIRA DE SOUSA
durante uma discussão banal, ocorrida no retorno de uma viagem, em um rompante de ira do acusado, ao ser interpelado pela vítima lhe pedindo que deixasse dinheiro para compras domésticas.

A narrativa elucida que o acusado passou a dizer impropérios para a vítima e, por fim, investiu contra sua integridade física com socos, chutes, pedradas, oportunidade na qual tentou afasta-lo de si, valendo-se de uma caneta e o empurrando.

Além disso, em sua oitiva em juízo, a vítima destacou que o increpado sempre se mostrava violento, não sendo aquela a primeira briga do casal, acrescentando, em arremate, que continuava no relacionamento em razão das dificuldades financeiras.

Por sua vez, o apelante
FLÁVIO OLIVEIRA DE SOUSA
, tanto na fase extrajudicial como em juízo, assumiu que o casal teve uma discussão, todavia, teria sido motivada pela insatisfação da vítima ao vê-lo indo para a casa de sua família, todavia, recorda-se tão somente de ter empurrado a ofendida, tendo inovado em juízo no sentido de que
Wegta
é que teria investido contra ele com uma chave de fenda (ID 96414577 - Pág. 18/20 e ID 96414596).

Nesse ponto, nada obstante as lesões alegadas pelo acusado estejam descritas no exame de lesão corporal realizado no réu na fase policial e visto no ID 96414577 - Pág. 29/30, não se descuida que, mesmo assim, estas últimas se limitaram a duas lesões, e todas localizadas na parte frontal do acusado, ao passo que aquelas constatadas na ofendida, além da diversidade de regiões e extensão, se coadunam com a narrativa contundente apresentada pela ofendida; além do que, segundo o acervo probatório, as medidas adotadas por
Wegta
para tentar defender-se foram
precedidas
pela violência protagonizada por seu então companheiro,

que teria, num primeiro momento, a agredido com pauladas, pedradas e murros.

Perante a autoridade judiciária, também fora ouvida a informante
Adeliana Bispo da Silva

(ID 96414596), cunhada da ofendida, ratificando em juízo as declarações prestadas extrajudicialmente (ID

96414577 - Pág. 45), segundo a qual, muito embora não tenha presenciado a integralidade do ocorrido, viu os momentos finais da agressão, notadamente quando a vítima descia a avenida, momento em que o acusado arremessou uma pedra ou um pedaço de tijolo na direção da ofendida, não sabendo afirmar se a atingiu ou não; igualmente assevera que a filha da ofendida procurava pelo esposo da oitivada, a fim de acionar as autoridades competentes e cessar o ocorrido.

Ademais, não podem ser desmerecidas as narrativas do policial militar
Kaime Costa Fonseca
, que atendeu a ocorrência, e, tanto na fase policial quanto em juízo (ID 96414577 - Pág. 2/3 e ID 96414596) ratificou a versão fática de que após a discussão do casal, motivada pelo inconformismo do réu diante do requerimento da ofendida para que ele disponibilizasse parte da renda do casal para gastos domésticos, ele então passou a agredi-la com um pedaço de madeira, tendo a vítima também o lesionado, no intento de repeli-lo.

O policial também destacou que, mesmo após efetuada a prisão do réu, este continuou a dizer impropérios para a vítima; e que, ao proceder o registro da ocorrência denotou a existência de diversas ocorrências também envolvendo violência doméstica imputadas ao recorrente.

Cuida-se, portanto, de contexto no qual não
há como se concluir que o apelante agiu em
suposta tentativa de repelir injusta agressão supostamente perpetrada pela vítima, ou mesmo que as agressões se deram de modo recíproco, uma vez que as particularidades indicadas pela defesa derivam de nítida tentativa do apelante em deturpar a dinâmica dos fatos.

Noutro giro, n
ão se olvida, outrossim, o especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019
,

devendo preponderar sobre a negativa de autoria do agente, máxime quando esta é anêmica e desprovida de outros meios de prova que a amparem.

E, sendo a narrativa da ofendida
corroborada por outros elementos probatórios, coerente e firme em ambas as etapas da persecução penal, é suficiente a confirmar a atuação do apelante contra a sua integridade física,
com
animus laedendi
, na medida em que, declarada a ocorrência de pauladas, pedradas, murros e chutes, com força empregada na ação suficiente a causar as lesões descritas no laudo de ID 96414577 - Pág. 13, é pouco crível fosse oriunda de uma simples tentativa de contenção da ofendida.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que a vítima e o acusado estivessem com os ânimos exaltados no dia dos fatos, a reação deste para, em tese, tão somente se desvencilhar de sua companheira, foi demasiadamente desmedida, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa de que não teve intenção alguma de causar ofensa à integridade corporal da vítima, afastando, por conseguinte, o pleito absolutório.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – ELEMENTOS DE PROVAS APTOS PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.
Recurso Desprovido.”
(TJMT – N.U 0001628-77.2015.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021) – destaquei.

Feitas tais considerações, outra conclusão não é alcançada, a não ser a
manutenção da r. sentença condenatória.

2.

Da exclusão ou redução do valor fixado a título de reparação dos danos:

O estandarte subsidiário trazido pela i. defesa consiste no afastamento, ou ao menos redução, da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da ofendida, à título de reparação pelos danos causados pela infração, estipulada com fundamento no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Contudo,
a pretensão prospera parcialmente
.

Com efeito, até pouco tempo, os Tribunais Superiores adotavam o entendimento
no sentido de que o pedido de reparação decorrente de
danos morais
dependia de requerimento expresso, além de indicação do valor e de prova da ocorrência do dano que pudesse sustentar a alegação de violação a direito da personalidade passível de recomposição pela via indenizatória.

Aliás, com a compreensão de que os referidos elementos eram indispensáveis para o exercício da garantia constitucional da ampla defesa, este e. Tribunal mato-grossense, seguindo a mesma linha intelectiva, uniformizou sua jurisprudência na dicção do Enunciado Orientativo n.o 14, com a seguinte redação:
“
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

Todavia, ressaltada a dinamicidade das relações sociais que integram a ciência jurídica, máxime o enfoque crescente do sistema legal pátrio em assegurar maior proteção à mulher, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS,
sob a sistemática dos recursos repetitivos
, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
,
ex vi STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018
.

Outrossim, cumpre destacar aquelas mudanças legislativas inseridas pela Lei n.o 11.719/2008, notadamente o inciso IV do art. 387 do CPP, que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, desde que deduzido o pedido na denúncia ou na queixa.

Inevitável, portanto, o raciocínio de que a hipótese legislativa deve ser interpretada à luz do hodierno, e, por óbvio, das peculiaridades de cada caso concreto, sem imiscuir-se à sua apresentação como patamar básico, mínimo à indenização. Não se descuida da natureza subjetiva que permeia o dano moral, especificamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e/ou familiar, ressaltando-se o abalo psicológico vivenciado pelas vítimas, sendo tarefa árdua a quantificação do sofrimento infligido e que decorre da própria conduta criminosa, já saturada pelo menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

Assim, há algum tempo me filiei à novel compreensão do tema, entendendo ser presumido o dano moral,
in re ipsa
, nos casos de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, ainda mais diante da mudança da redação do referido entendimento uniformizado deste e. Tribunal de Justiça, perfectibilizada nos seguintes termos:

“14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
.”
– destaquei.

Por conseguinte, os referidos fundamentos trazidos à hipótese destes autos, máxime o
pedido expresso visto na exordial acusatória
– ID
96414575 - Pág. 2
, acabam por afastar o estigma de ofensa ao contraditório assegurado à defesa, ao ser acolhido na r. sentença condenatória, sendo despicienda a existência de instrução probatória quanto à real extensão do dano moral sofrido pela mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar.

Destarte, não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não houve surpresa alguma na fixação da indenização, mormente porque há pedido expresso na denúncia e, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STJ, é despicienda a existência de instrução probatória quanto à real extensão do dano moral sofrido, por ser
in re ipsa
, ou seja, é ínsito à própria condição de mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar, na medida em que a dor, o sofrimento e a humilhação derivariam da própria prática criminosa.

De outro norte, tenho que o
quantum
não se mostra adequado no caso dos autos, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que a reprimenda deve impor ao agente delituoso.

Nessa ordem de ideias, quanto à extensão dos danos causados pelo apelante, o acervo probatório elucida que lesões corporais leves foram suportadas pela vítima, e, no que pertine a situação financeira do imputado, é certo que teve sua defesa patrocinada pela i. Defensoria Pública.

Ademais, o réu declarou no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 96414577 - Pág. 18/20) que é prestador de serviços gerais, com formação limitada ao ensino fundamental e que se encontrava desempregado, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social.

Logo, à mingua de maiores informações nos autos,
reduzo o valor mínimo indenizatório, fixando-o em
um salário mínimo vigente à época dos fatos
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem prejuízo d
o ajuizamento da ação cível respectiva
.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FLÁVIO OLIVEIRA DE SOUSA
, tão somente para
reduzir o valor da indenização por danos sofridos pela vítima, fixando-a em 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos
; no mais, são mantidos os termos da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o
1003602-89.2020.8.11.0004
pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021